Tribunal: TCU
Processo: 016.629/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Processo de monitoramento do Acórdão 5.214/2012-TCU-1a Câmara, que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria a Aparecida Pereira Guedes e exarou diversas determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de processo de monitoramento do Acórdão 5214/2012-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria a Aparecida Pereira Guedes e exarou diversas determinações, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 250, §1o e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por João Antônio Figueiredo Tavares; 9.2. considerar cumprido o Acórdão 5214/2012-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta decisão a João Antônio Figueiredo Tavares; e 9.4. arquivar o processo.